Tribunal: TJDFT
Processo: 0046334-06.2012.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. TENTATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA NO GRAU MÍNIMO. APLICAÇÃO ADEQUADA. PRIVILÉGIO. CABIMENTO. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS).
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 7 dias-multa, pela prática do crime de furto tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), consistente na tentativa de subtração de três frascos de perfume, no valor de R$ 655,00, de loja situada no Aeroporto de Brasília. A tentativa foi frustrada pela atuação de uma cliente e pelo monitoramento do estabelecimento. A defesa insurgiu-se exclusivamente contra a fração de redução aplicada à tentativa, pleiteando a aplicação do grau máximo (2/3).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa (2/3), diante do estágio de execução do delito e se aplicável, de ofício, o furto privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido, sendo menor quanto mais próximo da consumação estiver o delito.
4. No caso concreto, o agente já havia se apossado dos bens e os ocultado em sua bolsa, dentro do estabelecimento, agindo com aparente normalidade, de modo que a consumação só não ocorreu por fatores alheios à sua vontade, o que demonstra proximidade do resultado típico.
5. A configuração arquitetônica da loja, com livre circulação e ausência de barreiras físicas, favorecia a consumação, reforçando o entendimento de que o crime foi interrompido em estágio avançado.
6. A escolha da fração mínima de 1/3 para redução da pena pela tentativa está em consonância com a jurisprudência do TJDFT, que orienta nesse sentido quando o agente percorre quase todo o iter criminis.
7. Segundo o § 2o do artigo 155 do Código Penal, “se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.”
8. Considerando as circunstâncias do caso em concreto e a restituição dos itens, entendo que a redução da pena no patamar de 2/3 é razoável e suficiente para a prevenção do crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora.
2. Aplicável o privilégio, pois conforme o § 2o do artigo 155 do Código Penal, “se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.”